Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701671-73.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELENESSER ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA SOUZA ALVES, MARINALVA SOUZA ALVES, BAMAN SOUZA ALVES, DJALMA SOUZA ALVES, KATIA SIRLEY SOUZA ALVES DA SILVA, CLAUDIO SOUZA ALVES, CAMILA ALVES OLIVEIRA, EDNA CASSIA DE JESUS, WISMER ALVES DE JESUS, PALOMA CASSIA DE JESUS SOUZA, LUANA CASSIA SOUZA DE JESUS, JOYCE CASSIA DE JESUS SOUZA, JORGE SOUZA ALVES, ANTONIO DE SOUZA ALVES, KETTLIM SOUZA DE ARAUJO, ESTANLEY SOUZA DE ARAUJO, MATHEUS SOUZA DE ARAUJO, EVARISTO SOUZA ALVES, EDSON SOUZA ALVES, KARINA ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ RAMOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de inventário judicial, em razão do óbito de OSVALDO FRANCISCO ALVES, em 12/04/1995, e de FLORA NEVES SOUZA ALVES, em 16/10/2011, sob o rito do arrolamento sumário, consoante a prescrição do art. 659 e seguintes do Código de Processo Civil. Na sentença do ID 37645318, o Magistrado a quo homologou o esboço de partilha, "para que surtam os jurídicos e legais efeitos", fazendo constar o seguinte registro: Fica a Fazenda Pública do DF intimada para ciência e lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662 c/c art. 659, §2o, ambos do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 37645323), elencando no Capítulo II - DA AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.895.486/DF). Nessa quadra, a matéria controvertida encontra simetria fática com o Tema Repetitivo 1074 da Corte Infraconstitucional, o qual tem como questão submetida a julgamento a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” [s.n.]. Registra-se que “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020).” [s.n.]. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento do REsp 1896526/DF e do REsp 1895486/DF (Tema 1.074, STJ). P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora